Tribunal: TJMT
Processo: 1034831-40.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1034831-40.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), JOSE IRES GRACIOLA - CPF: 503.048.281-49 (REQUERENTE), LUANNA RITHA OLIVEIRA FREITAS - CPF: 101.493.919-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MOACIR DE MATOS (VÍTIMA), DIONIZIO DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CONSUMADO E TENTADO). PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA NÃO COMPROVADA (
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
). RÉU REVEL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por José Ires Graciola, condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de
homicídio qualificado consumado
e
tentado
(por duas vezes, em continuidade delitiva) à pena de 16 anos de reclusão.

2.

O requerente busca: a) a
desclassificação
do homicídio para culposo ou simples, e do homicídio tentado para lesão corporal; b) a
exclusão da qualificadora
(recurso que dificultou a defesa); e c) a
declaração de nulidade
do processo por deficiência de defesa técnica (ausência de oitiva de testemunha, não interposição de apelação e falta de quesitação de teses).

II. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A
Revisão Criminal
possui escopo limitado (Art. 621, CPP) e não pode ser usada para um novo julgamento de mérito, especialmente em processos do Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional da
soberania dos vereditos
(Art. 5º, XXXVIII, "c", CF).

4.

Das Teses de Desclassificação e Exclusão da Qualificadora
: Os pedidos da defesa visam a
reapreciação do mérito
e a invalidação do juízo de valor feito pelo Conselho de Sentença.

o

A condenação não é
manifestamente contrária à evidência dos autos
. O Júri optou por uma das versões apresentadas, amparada por elementos como o depoimento da vítima sobrevivente e a prova de que o réu perseguiu uma das vítimas.

o

A tese de que o réu feriu as vítimas acidentalmente, caindo sobre elas com uma faca, é insólita e foi refutada pelas provas.

o

A manutenção da
qualificadora
(surpresa/recurso que dificultou a defesa) é legítima, pois o Júri poderia ter entendido que o réu atacou as vítimas de inopino, em meio a um tumulto decorrente de uma partida de futebol.

5.

Da Nulidade por Deficiência de Defesa Técnica
: A alegação de nulidade é rechaçada, por não ter a defesa demonstrado o
efetivo prejuízo
(
pas de nullité sans grief
).

o

O réu foi
revel
e foragido em duas oportunidades, o que indica uma conduta desidiosa para com o processo.

o

A Defensoria Pública atuou com zelo, sustentando no Plenário as teses de
legítima defesa de terceiro
e
exclusão das qualificadoras
, que são teses substanciais.

o

A
ausência de interposição de recurso de apelação
não configura deficiência, visto que a voluntariedade é inerente aos recursos, e a não interposição pode ter sido uma estratégia da defesa à época.

o

A falta de oitiva de testemunha não arrolada com a cláusula de imprescindibilidade e sem a comprovação de seu depoimento em sede de justificação criminal não gera nulidade.

o

A conduta do réu em alegar nulidade a que deu causa (
venire contra factum proprium
) não pode ser premiada. A deficiência só anula o feito com prova de prejuízo (
Súmula 523 do STF
).

6.

Conclusão
: Não há comprovação de erro judicial grave ou contrariedade manifesta à lei penal ou à evidência dos autos que justifique a rescisão do julgado.

III. DISPOSITIVO E TESE

7.

JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
, a presente Revisão Criminal, por inadequação da via eleita.

Tese de Julgamento
: "A Revisão Criminal não se presta a desconstituir decisão do Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos vereditos, quando a condenação por homicídio qualificado encontra amparo em vertente probatória. A alegação de nulidade por deficiência de defesa exige a prova do prejuízo (
Súmula 523/STF
), o que é afastado pela constatação de que o réu foi revel e a defesa técnica atuou com teses substantivas."

JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS

·

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 621, I e III; art. 563 (
pas de nullité sans grief
); art. 461.

·

Código Penal (CP)
: Arts. 121, § 2º, inc. IV; 14, inc. II; 71.

·

Constituição Federal (CF)
: Art. 5º, XXXVIII, "c" (Soberania dos Vereditos); Art. 5º, XXXVI (Coisa Julgada).

·

Súmulas
:

o

Súmula 523 do STF
: Deficiência de defesa só anula se houver prova de prejuízo.

o

Súmula 343 do STF
: Aplicável ao cabimento restrito da Revisão Criminal.

·

Jurisprudência do TJMT
: Apelação Criminal N.U 0001881-88.2009.8.11.0042.

·

Doutrina
: LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
.

Relatório.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por José Ires Graciola, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, buscando a revisão da sentença exarada pela Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

A sentença, que acolheu a decisão do Tribunal do Júri, condenou o requerente por homicídio qualificado tentado, por duas vezes, em continuidade delitiva (arts. 121, §2º, inc. IV, c/c 14, inc. II, na forma do art. 71, todos do CP), à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa técnica almeja a procedência da revisional, sob o argumento de que a condenação é
contrária à evidência dos autos
.

O requerente pleiteia a desclassificação do crime de
homicídio qualificado
para
homicídio culposo
em relação à vítima Macir Matos, ou, subsidiariamente, para
homicídio simples
.

Em relação à vítima Dionísio de Oliveira, busca a desclassificação do crime de
homicídio qualificado tentado
para
lesão corporal
, o que resultaria na remessa do feito para uma vara criminal comum.

A defesa também requer a
exclusão da qualificadora
do art. 121, inciso IV (surpresa ou meio que impossibilitou a defesa), por não corresponder à conduta típica e aos fatos apurados.

Postula, outrossim, a declaração de
nulidade da ação penal
por
deficiência da defesa técnica
.

Argumenta, nessa medida, que a sentença deve ser anulada pela ausência da oitiva de uma testemunha considerada imprescindível ao deslinde do feito.

Aponta a insuficiência da defesa, de igual modo, pela não interposição de recurso de apelação criminal.

Ainda em relação à defesa, alega a ausência de quesitação das teses atinentes ao excesso na legítima defesa bem como em relação a causa de diminuição de pena.

Julgada procedente a ação, pretende seja expedido o
alvará de soltura
, em razão de alegado erro judiciário.

Não houve pedido de tutela liminar.

Após o oferecimento de parecer da Procuradoria, recomendando o não conhecimento da revisional, determinei a intimação do patrono, que prontamente juntou cópia dos autos.

Determinei nova vista dos autos à douta Procuradoria.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do douto procurador João Augusto Veras Gadelha, é pela improcedência da ação revisional ajuizada. Confira-se a ementa do luzidio parecer:

Revisão Criminal: Homicídios Qualificados consumado e tentado, por duas vezes, em continuidade delitiva. – Almeja a defesa técnica do revisionando José Ires Graciola a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de homicídio culposo ou para homicídio simples em relação à vítima Macir Matos, e a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para a infração de lesão corporal em relação a vítima Dionísio de Oliveira, alegando que a condenação é contrária à evidência dos autos. Requer ainda, o reconhecimento da nulidade da Ação Penal n°. 0000015-90.1999.8.11.0108 em decorrência da deficiência da defesa técnica. – Improcedência – Na sessão plenária, os jurados responderam duas séries de quesitos, sendo 04 (quatro) quesitos em relação a vítima Macir Matos e 05 (cinco) quesitos em relação a vítima Dionísio de Oliveira, sendo responsabilizando o requerente por dois crimes de homicídio qualificado, sendo um consumado e um tentado, ambos cometidos no dia 03 de maio de 1922, por volta das 15h00min, em um campo de futebol localizado no Distrito denominado “Ana Terra”, no munícipio de Tapurah/MT, fazendo uso de uma faca não apreendida, visto que produziu na vítima Macir de Mattos, os ferimentos descritos pelo Auto de Exame de Corpo do Delito (Id n°. 269596293-Pág. 32), que foram a causa eficiente de sua morte conforme certidão de óbito (Id n°. 269596293-Pág. 34) e na segunda vítima Deonízio de Oliveira, que sobreviveu a investida homicida, os ferimentos descritos no auto de exame de corpo de delito (Id n°. 269596293-Pág. 36/37), que só não foram causa eficiente da sua morte por circunstâncias alheias à vontade do requerente. – Por efeito, o Tribunal do Júri da Comarca de Tapurah/MT reconheceu que os atos retrataram a unidade de desígnios com intuito de matar as vítimas Macir Matos e Dionísio de Oliveira. – Merece destaque que durante a Sessão Plenária a defesa do revisionando José Ires Graciola realizada pela Defensoria Pública, sustentou a tese de legítima defesa de terceiro em relação a ambos os crimes de homicídio qualificado, bem como postulou o afastamento da qualificadora. – Deste modo não há em que se falar em acolhimento das teses de defensivas de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de homicídio culposo ou para homicídio simples em relação à vítima Macir Matos, e desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para a infração de lesão corporal em relação a vítima Dionísio de Oliveira, alegando que a condenação é contrária à evidência dos autos, visto que são manifestamente improcedentes. – Em prossecução, quanto ao pleito do reconhecimento da nulidade da Ação Penal n°. 0000015- 90.1999.8.11.0108 em decorrência da deficiência da defesa técnica. De igual forma, a irresignação defensiva não merece prosperar. – Extrai-se das cópias da Ação Penal n°. 0000015-90.1999.8.11.0108 (Id n°. 269596291 ao Id n°. 269597270) encartadas na presente ação revisional, pela defesa do requerente José Ires Graciola, que ao revés do sustentado, o revisionando não ficou desassistido tecnicamente em qualquer ato processual, sendo assistido pela Defensoria Pública que sustentou as teses de legítima defesa de terceiro em Plenário do Tribunal do Júri e da não configuração da qualificadora, isto é, duas das teses também suscitadas na presente ação revisional. – Portanto, tendo em vista que, ao que tudo indica, o revisionando não ficou desassistido por defesa técnica em nenhum ato processual durante o feito originário, e não tendo conseguido a atual defesa técnica demonstrar o efetivo prejuízo causado pela suposta deficiência da sua defesa técnica à época do julgamento, como recomenda o princípio pas de nullité sans grief ("nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa", art. 563 do CPP), não há como se reconhecer qualquer nulidade absoluta. – A questão remonta à célebre Súmula n. 523 do STF, cujo enunciado dispõe: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.” – Nesta ordem de ideias, a súplica do reconhecimento da nulidade da Ação Penal n°. 0000015-90.1999.8.11.0108 em decorrência da deficiência da defesa técnica não merece ser agasalhada. – Pela improcedência da ação revisional ajuizada.

À douta Revisão.

Voto.

Como visto, o recorrente foi condenado pela prática de um homicídio qualificado consumado e um homicídio qualificado tentado
(arts. 121, §2º, inc. IV, c/c 14, inc. II, na forma do art. 71, todos do CP), sendo aplicada a pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...) No dia 03 de maio de 1.992, por volta das 15:00'horas, em um campo de futebol localizado no Distrito denominado “Ana Terra”, no Município de Tapurah, termo desta Comarca, o Réu fazendo uso de uma faca não apreendida, produziu na vítima
Macir de Mattos
, os ferimentos descritos pelo Auto de Exame de Corpo do Delito de fls.10, que foram causa eficiente de sua morte conforme atestado de óbito de fia. 12, e produziu na vítima
Dionízio de Oliveira
, os ferimentos descritos no auto de exame de corpo de delito de fls. 14 e verso, que só não foram causa eficiente da morte da segunda vítima por circunstâncias alheias à vontade do Réu.

Segundo o processo informativo no dia do evento delituoso realizava-se naquela localidade um torneio de futebol entre as equipes do Distrito de Ana Terra, Eldorado e Vila Simione.

Quando transcorria o jogo entra a equipe da Vila Simione e a equipe da Vila Eldorado, Marcos Delavi, jogador da equipe da Vila Simione, foi expulso de campo por ter ofendido o árbitro da partida, surgindo daí um tumulto generalizado entre os jogadores com trocas do socos e ponta pés: vendo o tumulto a vítima Dionízio de Oliveira entrou no meio dos jogadores para acalmar os ânimos e “apartar” a briga, quando o Réu inopinadamente saiu do meio da plateia, de arma em punho, desferindo um golpe contra Dionízio que ferido, alarmou-se dizendo “o que é isso Zé”, tendo o Réu
saído em perseguição à vítima Macir
de Mattos que corria para longe do tumulto e, alcançando-a, desferiu-lhe o golpe fatal fugindo do local em seguida.”

Importa anotar que, após o recebimento da denúncia, constatou-se que o réu fugiu do distrito da culpa, tornando-se foragido.

Foi capturado no cumprimento de mandado de prisão preventiva, ensejo em que constituiu advogado e, após o sumário da culpa, restou pronunciado.

Destaco da sentença de pronúncia a seguinte fundamentação:

“No caso dos autos, observa-se que as teses sustentadas pela defesa não são as únicas verossímeis a autorizar de plano nem a absolvição sumária em relação ao crime de homicídio consumado que teve como vítima Macir de Mattos, nem a desclassificação da conduta em relação ao crime de homicídio tentado que teve como vítima Dionízio de Oliveira.

Isso porque a prova testemunhal indiciária corrobora a tese vertida na denúncia em relação a ambos os crimes, e
as testemunhas ouvidas na fase judicial não corroboram inteiramente a

versão do acusado de que tenha ferido acidentalmente as vítimas com a faca, caindo em cima delas
, em meio ao entrevero
.

Mesmo aquelas que afirmaram que o réu teria entrado no tumulto na intenção de ajudar seu parente, Jorge, que estava sendo agredido na briga, não foram precisas em informar se as duas vítimas estavam naquele momento agredindo o réu ou esse parente, e se os golpes desferidos contra elas foram no intuito de repelir essas agressões atuais.

Percebe-se, portanto, que não há elementos seguros a firmar com clarividência as teses da defesa, havendo a necessidade de profunda e acurada incursão e valoração das provas amealhadas, o que não compete ao juízo singular no momento da pronúncia, impondo-se seja o réu submetido ao juízo natural da causa, constitucionalmente competente para tal mister.”

Assim, o réu foi submetido a julgamento perante o soberano Tribunal do Júri, sendo condenado nos moldes já mencionados.

Contudo, apesar de intimado – por edital – não compareceu ao julgamento, sendo defendido pela Defensoria Pública, porque
novamente estava foragido
.

Da ata de julgamento, extraio que o douto Defensor Público usou da palavra das 11h22min até as 12h14min, “baseando-se na
tese de legítima defesa de terceiro
em relação a ambos os crimes e de
não acolhimento da qualificadora
, também em ambos os crimes.” Em tréplica, a defesa falou das 13h44min às 14h14min.

Das teses relacionadas ao mérito da imputação
.

Percutindo no mérito da condenação, a defesa técnica almeja a procedência da revisional, sob o argumento de que a condenação é
contrária à evidência dos autos
.

O requerente pleiteia a desclassificação do crime de
homicídio qualificado
para
homicídio culposo
em relação à vítima Macir Matos, ou, subsidiariamente, para
homicídio simples
.

Em relação à vítima Dionísio de Oliveira, busca a desclassificação do crime de
homicídio qualificado tentado
para
lesão corporal
, o que resultaria na remessa do feito para uma vara criminal comum.

A defesa também requer a
exclusão da qualificadora
do art. 121, inciso IV (surpresa ou meio que impossibilitou a defesa), por não corresponder à conduta típica e aos fatos apurados.

Interessante notar que o douto advogado não produziu novas provas, ao contrário, em um primeiro momento, quase nada juntou e, apenas quando instado, realizou juntada dos autos.

Além disso, se porventura estivéssemos julgando um recurso de apelação criminal em matéria relacionada aos crimes dolosos contra a vida, da atribuição do soberano tribunal do júri, já encontraríamos relevantes limitações à possibilidade de desconstituição da decisão dos jurados.

Não nos seria dado, por exemplo, anular a decisão do Conselho de Sentença se esta não fosse absolutamente desassociada do contexto probatório, seja para desclassificar a conduta, seja para afastar qualificadoras. A propósito, menciono o seguinte julgado desta Côrte Estadual:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO DE SENTIDO ESTRITO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AVENTADA NULIDADE DA DECISÃO DO JÚRI POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DESTES AUTOS. TESE DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE ELA PARTICIPOU DO CRIME. PALAVRAS DAS INFORMANTES E DO POLICIAL CIVIL. 3. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA QUALIFICADORA ATINENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISUM MANTIDO. 4. PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA INICIAL DO APELANTE. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA DUS CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 5. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 6. PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO, RECURSO DA APELANTE DEPROVIDO; E, DO APELANTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e da presença de qualificadora, não a sua comprovação, indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia, tal como foi redigida.

2. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente dos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada quanto a tese de absolvição da apelante, haja a vista a existência de elementos probatórios que demonstram que ela participou do crime, deve ser mantida irretocável sua condenação pela prática da tentativa de homicídio qualificado pela qual foi condenado, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88).

3. Não se pode falar em julgamento contrário as provas nestes autos com relação a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima porque se infere que a aludida majorante restou devidamente comprovada, uma vez que os fatos foram descortinados durante a persecução penal e produzidas provas suficientes para demonstrá-la, cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um.

4. Deve ser afastada a negativação da conduta social do apelante e mantida a pena-base no mínimo legal, uma vez que aumentá-la com base na existência de investigação ou processo em andamento fere a Súmula n. 444 do STJ. Além disso, o fato de o apelante ter se deslocado até a residência da vítima não tem qualquer relação com conduta social dele.

5. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

6. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso da desprovido; e do apelante, parcialmente provido.

(N.U 0001881-88.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)”

Ora, se no julgamento de um recurso de apelação criminal, o grau de cognição da matéria já seria mitigado pela soberania dos vereditos, com mais razão, a apreciação da matéria em sede de revisão criminal deve tomar o máximo cuidado para não fazer letra morta do Tribunal do Júri.

Realmente, conforme se apontou na sentença de pronúncia, a insólita versão do acusado – de que teria ferido as vítimas caindo por cima delas com uma faca! – foi confutada por outras testemunhas e pela vítima sobrevivente, sem perder de vista que a suposta legítima defesa não convence, sobretudo quando se tem elementos indicativos de que o réu inclusive chegou a correr atrás de uma das vítimas, perseguindo-a até conseguir matá-la com a faca que empunhava.

De semelhante modo, a qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima/surpresa, existem nos autos elementos probatórios indicativos de que os crimes ocorreram em meio a desentendimentos havidos em uma simples partida de futebol, e que o agente teria ingressado em campo munido de uma faca, atingindo as vítimas de inopino.

Nesse contexto, não vislumbro qualquer contrariedade da condenação com as provas dos autos.

Da nulidade – deficiência da defesa

O requerente postula, outrossim, a declaração de
nulidade da ação penal
por
deficiência da defesa técnica
.

Argumenta, nessa medida, que a sentença deve ser anulada pela ausência da oitiva de uma testemunha considerada imprescindível ao deslinde do feito.

Aponta a insuficiência da defesa, de igual modo, pela não interposição de recurso de apelação criminal.

Ainda em relação à defesa, alega a ausência de quesitação das teses atinentes ao excesso na legítima defesa bem como em relação a causa de diminuição de pena.

É curial relevar que se tem em causa
réu revel, que, por duas oportunidades, fugiu do distrito da culpa, com o nítido intento de obstaculizar o andamento da ação penal.

A despeito de seu comportamento desidioso, teve respeitados todos os seus direitos, com a realização das intimações e a nomeação de Defensor Público.

Aliás, como visto, o douto Defensor Público, na sessão de julgamento, defendeu longamente as teses de legítima defesa e exclusão das qualificadoras.

Além disso, quanto à dispensa de testemunha que seria cunhado do réu, observo, como destacado pelo douto Parecerista, que esta não foi arrolada sob a “cláusula de imprescindibilidade”, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Penal.

No mais, não houve justificação criminal, nem mesmo a juntada de depoimento dessa testemunha que comprovasse a causação de prejuízo à defesa por sua dispensa.

Por fim, a ausência de recurso de apelação não demonstra a deficiência da defesa, sobretudo porque a voluntariedade é qualidade imanente aos recursos em geral, e a interposição de recurso de apelação criminal não é condição de validade de condenação criminal.

Anoto, em tempo, que a atuação do réu, neste momento, invocando sua conduta renitente para se beneficiar de nulidade a que deu causa, traduz perspícuo
venire contra factum proprium
(comportamento contraditório), ofendendo a máxima segundo a qual
n
emo auditur propriam turpitudinem allegans (
"a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza").

Conclusivamente, temos em causa réu que, deliberadamente, optou pela revelia como verdadeira estratégia de defesa com o objetivo de não responder à ação penal, mudou-se diversas vezes sem informar o endereço nos autos, e, apesar disso, teve sua representação processual desempenhada pela defensoria pública, com zelo e eficiência.

Não constato, portanto, vulneração à ampla defesa, nem causação de prejuízo ao réu, restando afastada, por isso mesmo, a alegação de nulidade (
pas de nullité sans grief
!
).

Registro, outrossim, o teor da
súmula 523
, do Supremo Tribunal Federal, a sinalizar que “
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

Portanto, não constato qualquer erro a demandar correção, verificando apenas o intento de rediscutir decisão condenatória acobertada pela coisa julgada, sem qualquer prova nova.

Importante frisar, a propósito, o grande risco da reanálise de condenações a partir da
juntada parcial de documentos
da ação penal, conforme já previu o legislador processual penal ao positivar a regra do artigo 625, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Penal,
in verbis:

“Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1
o
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos.

§ 2
o
O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença.

§ 3
o
Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso (
art. 624, parágrafo único
).”

Seja como for, o que se vislumbra é clara a tentativa de viabilizar, em sede de revisão criminal, a reanálise de questões exaustivamente enfrentadas em sede de apelação criminal, sem que se tenha declinado qualquer fundamentação inédita ou prova nova, não restando demonstrado, em todo caso, qualquer erro judicial a demandar correção.

Acrescento que, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, a contrário senso, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula nº 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5º, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Logo, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento na sentença condenatória, sem a juntada de provas novas, sem a juntada integral dos autos e sem a demonstração de qualquer equívoco patente.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ação de revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025